Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVAS DE CITAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige conduta apta a caracterizar deslealdade processual. 2. Embora o autor tenha reiterado pedido já indeferido, reputo que tal conduta não justifica a imposição da multa previstas no art. 77, IV, do CPC, sobretudo porque não ficou evidenciada violação aos princípios da boa-fé e da cooperação.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.